Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA EM CASO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. CARGO EM COMISSÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Tem razão o embargante quando ao modo de cumprimento da sua obrigação, que é de assegurar a cobertura mediante a quitação das prestações de financiamento. A imposição de obrigação a título de indenização somente tem cabimento na hipótese de o próprio segurado quitar a prestação na falta de cumprimento pela seguradora, o que não foi demonstrado no caso em exame, podendo tal hipótese ocorrer na fase do cumprimento de sentença (resultado prático equivalente). Neste quadro, se dá provimento aos embargos de declaração, para condenar a ré ao cumprimento da obrigação de quitar as prestações de financiamento.
3 – Recurso conhecido e provido.